Tribunal: TCU
Processo: 029.811/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10678/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.811/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Fernandes Guerreiro (XXX.261.187-XX); Daniel Toledo de Araujo (XXX.559.296-XX); Diego Roble Viol (XXX.518.768-XX); Jefferson Pereira de Sa (XXX.156.914-XX); Joao Vitor da Silveira Correa (XXX.051.677-XX); Jose Gabriel Hermes Cavalcanti (XXX.521.181-XX); Karine Franca de Oliveira (XXX.403.205-XX); Katia Yabunaka Sakaguti (XXX.665.848-XX); Lucas Sanches Marques (XXX.825.037-XX); Matheus Lucena Lins de Oliveira (XXX.928.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.